Tribunal: TJDFT
Processo: 0729253-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Cumprimento de sentença em ação de rescisão de contrato de arrendamento de imóvel, com a pretensão de recebimento de encargos contratuais até a data da desocupação.
2. Decisão anterior - A decisão agravada acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer como indevidas as cobranças relativas à energia elétrica e ao repasse decorrente de novas matrículas, bem como para fixar o débito exequendo referente aos aluguéis, reconhecer o excesso de execução e condenar o exequente ao pagamento de honorários advocatícios sobre o valor do excesso.
II – Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar (i) o excesso de execução; (ii) a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios.
III – Razões de decidir
4. A executada impugnou a totalidade dos valores indicados no cumprimento de sentença e defendeu a inexistência de débito, por isso a ausência de cálculo da quantia que entendia correta não impede o reconhecimento do excesso de execução.
5. Em razão do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada, são devidos honorários advocatícios sobre o valor do excesso de execução.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 1o, e 525, §§ 4o e 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema no 410; TJDFT, Acórdão 2010508, 0715747-06.2025.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025.